Tribunal: TJSP
Processo: 2041761-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso decorrente da não observância à Lei 11.960/2009 em relação aos juros da mora. Aplicação do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE. Inexistência de violação à coisa julgada, haja vista a não fixação de índice próprio no processo de conhecimento. Recurso provido, portanto.